Tribunal: TJSP
Processo: 1032218-02.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
r no 1.291/2016 e no edital. Observância da Súmula Vinculante 44 do STF. Ausência de ilegalidade do ato administrativo que culminou com a declaração de inaptidão. Exclusão pautada por critérios técnicos e objetivos, em consonância à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. Impossibilidade de realização de novo exame psicológico. Conduta da Administração que é absolutamente lícita e não revestida de abuso. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1032218-02.2023.8.26.0053; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público para Ingresso no cargo de Soldado PM - 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Candidato considerado inapto no exame psicológico. Improcedência da ação. Insurgência. Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei Complementar no 1.291/2016 e no edital. Observância da Súmula Vinculante 44 do STF. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público para Ingresso no cargo de Soldado PM - 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Candidato considerado inapto no exame psicológico. Improcedência da ação. Insurgência. Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei Complementar no 1.291/2016 e no edital. Observância da Súmula Vinculante 44 do STF. Ausência de ilegalidade do ato administrativo que culminou com a declaração de inaptidão. Exclusão pautada por critérios técnicos e objetivos, em consonância à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. Impossibilidade de realização de novo exame psicológico. Conduta da Administração que é absolutamente lícita e não revestida de abuso. Sentença mantida. Recurso não provido.